Tribunal: STF
Processo: HC 215042
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. EXCEPCIONALIDADE. PRECEDENTES. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ESTAR SENDO CUMPRIDA A CUSTÓDIA CAUTELAR EM REGIME MAIS GRAVOSO QUE O DEFINIDO NA CONDENAÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.5.2022, por Osvaldo José Duncke, advogado, em benefício de Izak Santos de Almeida, contra decisão do Desembargador Olindo Menezes, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.4.2022, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 736.847.



                              O caso 



    2. O paciente foi preso em flagrante em 10.10.2021 e, em 4.2.2022, condenado à pena de sete anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime semiaberto, por tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), por ter sido flagrado na posse de “100 quilos de maconha e 04 quilos de MDMA ”. 



    3. Contra a manutenção da prisão cautelar na sentença condenatória, impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, denegado em acórdão com a ementa seguinte:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO INALTERADA. Paciente condenado, em Primeira Instância, à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove)meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do delito do art. 33 da Lei 11.343/2006. Além da subsistência das razões que ensejaram a custódia – tal como afirmado no Juízo de origem – há de se levar em conta a circunstância de que o paciente permaneceu preso durante todo o feito. Assim, evidentemente, não há razões plausíveis para que, agora, depois de condenado a elevada pena privativa de liberdade, seja posto em liberdade. Não se pode olvidar que a gravidade concreta do crime cometido (apreensão de mais de 100 quilos de maconha e 04 quilos de MDMA) e a incomum periculosidade que sobressai do agir do paciente no fato pelo qual condenado, sendo isto hábil a justificar, sob o manto da garantia da ordem pública, a persistência da segregação. Cabe destacar, ainda, que o douto Magistrado a quo determinou a formação do PEC provisório, o que induz à conclusão de que o acusado está recluso em local adequado ao regime semiaberto. Caso, todavia, ainda não o esteja, cabe à defesa técnica do segregado pugnar no Juízo da Execução Criminal pela sua remoção para estabelecimento prisional compatível ao regime inicial de cumprimento de pena determinado na sentença. Portanto, entendo possível a compatibilização entre a segregação cautelar e o regime semiaberto, desde que obedecido o regime fixado na sentença. Por fim, reforço que o presente mandamus não é a via adequada para rediscutir a correção ou não da sentença condenatória, conclusão esta que impede seja deliberado, no âmbito desta ação autônoma, o acerto da pena fixada. ORDEM DENEGADA, NA PARTE CONHECIDA” (doc. 6).



    4. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 736.847/SC no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Desembargador convocado Olindo Menezes, indeferido, em 28.4.2022, a medida liminar requerida, nos termos seguintes:



    “(...) A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se, de plano, evidente constrangimento ilegal. 



    Inicialmente, com relação aos pleitos de ilegalidade na dosimetria da pena constata-se que a análise das eivas apontadas, ao menos no momento cognitivo atual, exige o exame circunstancial dos autos, melhor cabendo a análise após as manifestações da autoridade apontada como coatora e do MPF, postergando-se o seu exame para o julgamento de mérito pelo colegiado, juiz natural da causa, garantindo-se assim a necessária segurança jurídica. 



    No tocante ao pleito defensivo acerca da prisão preventiva mantida na sentença, e seus requisitos, não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. A sentença condenatória manteve a custódia do recorrente nos seguintes termos (fl. 178): 



    “Prisão preventiva Com efeito, como se verifica da respectiva decisão (ev. 2, TERMOAUD8), a prisão em flagrante do acusado foi convertida em segregação preventiva com vistas à garantia da ordem pública, considerando-se a inequívoca e excepcional gravidade concreta do delito praticado, notadamente diante da vultosa quantia de drogas apreendida na ocasião, de mais de 100kg de maconha. Somado a isso, embora não registre condenação, de acordo com a sua certidão de antecedentes 
(ev. 65), o acusado já foi condenado em processo criminal pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas e, mesmo transcorrido o período depurador exigido pelo artigo 64 do Código Penal, retornou à prática de atividade ilícita, a caracterizar tendência à reiteração delitiva, de modo a reforçar a necessidade do decreto prisional cautelar com vistas à tutela do meio social. Deveras, tendo o acusado permanecido preso provisoriamente ao longo da instrução processual, razão não se constata para, sobrevindo juízo condenatório, proceder-se ao abrandamento do seu estado de liberdade. Imperativa, enfim, a manutenção da prisão preventiva, com a consequente imediata execução provisória da pena ora imposta. 



    Acerca dos fundamentos levantados para legitimar a custódia preventiva, consta do decreto de prisão preventiva (fls. 160-161): 



    A materialidade do crime e os indícios de autoria com relação ao flagrado restam delineadas pela apreensão de quantidade considerável de substância entorpecente, no interior de veículo em deslocamento caracterizando a fase de distribuição da droga e depoimento das testemunhas. 



    É sabido que a gravidade em abstrato do crime, por si só, não tem o condão de legitimar a medida, ocorre que, no caso concreto, evidenciado potencial criminoso do acusado – com quem foi apreendido mais de 100 quilos de maconha e 4kg de metanfetamina em fase de distribuição. 



    Destaco que a imputação pelo delito de tráfico de entorpecentes está compatível com as circunstâncias já descritas, e, também, pela quantidade de droga apreendida. Mesmo não sendo, objetivamente, o delito de tráfico de entorpecentes revestido, na sua essência, de violência ou grave ameaça, isso não vem a afastar a gravidade do delito em si, pois praticado em desfavor da coletividade com efeitos perniciosos para a sociedade, inclusive fomentando a prática de outros delitos por quem consome e é viciado em drogas, com evidente risco para a ordem pública, além do que o delito em apreço pressupõe a habitualidade, tornando-se inadequada a soltura. 



    Não obstante, o delito de tráfico de drogas, embora não seja revestido, por si só, de violência, a sua gravidade para a coletividade é tamanha ao ponto de merecer destaque expresso na Constituição Federal (artigo 5º, inciso XLIII), não cabendo ao aplicador do direito desconsiderar a sua gravidade e relevância para o contexto social. 



    Ressalvo que eventuais condições pessoais favoráveis como primariedade e/ou dedicação a ocupação lícita, possuir filhos menores não são impeditivos para o decreto da prisão preventiva, se presentes os seus requisitos, notadamente para fins de assegurar a ordem pública. Assim sendo, considerando-se presente a materialidade do ilícito articulado no expediente, e havendo indícios claros de autoria, bem como demonstrado o periculum libertatis, torna-se imperiosa a decretação da segregação cautelar do conduzido como medida necessária à garantia da ordem pública. 



    Do que se pode extrair do presente momento cognitivo, a prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida na sentença condenatória como forma de manutenção da ordem pública, eis que, ‘no caso concreto, evidenciado potencial criminoso do acusado com quem foi apreendido mais de 100 quilos de maconha e 4kg de metanfetamina em fase de distribuição’. 



    Nessa esteira, a periculosidade e riscos sociais podem justificar a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. Nesse sentido: (...) 



    Na sentença condenatória o Magistrado singular aduziu que embora não registre condenação, de acordo com a sua certidão de antecedentes (ev. 65), o acusado já foi condenado em processo criminal pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas e, mesmo transcorrido o período depurador exigido pelo artigo 64 do Código Penal, retornou à prática de atividade ilícita. 



    Nesse contexto, a reiteração delitiva constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública, como no caso dos autos. Nesse sentido: (...) 



    Dessa forma, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. A esse respeito: (...) 



    ‘É da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal a permissividade de se negar ao acusado o direito de recorrer solto da sentença condenatória, se presentes os motivos para a segregação preventiva, ainda que o réu tenha permanecido solto durante a persecução penal. Precedentes’. (AgRg no RHC 143832 / PB, Relator(a) Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021). 



    Na hipótese, não há falar em ilegalidade, pois a sentença condenatória determinou a expedição de guia de execução provisória (fl. 178), de modo que a adequação da prisão preventiva ao regime prisional semiaberto constitui providência de praxe do Juízo da Execução. Nesse sentido: HC 582.241/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 03/11/2020. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar. Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ. 



    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 7). 



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante afirma necessária a superação da Súmula n. 691/STF, reiterando ser “manifesto o constrangimento ilegal em face do Paciente, PORQUANTO CONDENADO EM REGIME SEMIABERTO E, CONTRAPARTIDA, INVIABILIZADO DE RECORRER EM LIBERDADE, sob o argumento de suposto risco de reiteração delitiva”. 



    Alega “latente ilegalidade, diante da ausência de fundamentos idôneos para manter a segregação”, destacando a primariedade do paciente e a prática de crime que “não contempla violência ou grave ameaça”.



     



    6. Estes o requerimento e o pedido:



    “(...) requer seja CONCEDIDA A ORDEM PARA CASSAR O DECRETO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE IZAK SANTOS DE ALMEIDA, haja vista a incompatibilidade da medida com o regime inicial de cumprimento de pena fixado em Sentença”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Desembargador Olindo Menezes, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 28.4.2022, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 736.847/SC.



    A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Relator, Desembargador convocado Olindo Menezes, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, julgou ausentes as condições para o acolhimento do pedido, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Antecipar o julgamento do que submetido àquele órgão judicial, no qual o processo tem regular tramitação, seria subverter as normas de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente.



    Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    9. Sem ingressar no mérito da causa, mas examinando os dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a prisão preventiva foi decretada e mantida com fundamento na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Considerou-se a gravidade concreta do delito, afirmando-se estar evidenciado o periculum libertatis do paciente, não apenas levando em conta a quantidade e variedade dos entorpecentes (“100 quilos de maconha e 4kg de metanfetamina em fase de distribuição”), como pelo risco de reiteração delitiva, pois, “embora não registre condenação, de acordo com a sua certidão de antecedentes (ev. 65), o acusado já foi condenado em processo criminal pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas e, mesmo transcorrido o período depurador exigido pelo artigo 64 do Código Penal, retornou à prática de atividade ilícita” (doc. 2).



    A fundamentação da custódia cautelar harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em fatos concretos, a justificar a prisão cautelar, especialmente pela participação do Paciente e de policiais civis e militares em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além da grande quantidade de droga, dinheiro e bens nos crimes investigados. Precedentes. 3. Periculosidade do Paciente verificada pela gravidade in concreto do crime e pelo modus operandi, mediante o qual foram praticados os delitos: elementos idôneos para a prisão preventiva 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 5. Evasão do Paciente: razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva 6. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.009, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 18.10.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. I- Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da significativa quantidade e variedade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrado em local conhecido como ponto de venda de drogas, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento reiterado com o tráfico ilícito de entorpecentes. II- Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. III- A todos esses fundamentos, o juízo ainda acrescentou que a custódia do paciente se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal, haja vista que o acusado foi solto em razão do excesso de prazo para formação da culpa, sendo encontrado para ser interrogado apenas quando preso novamente, pela prática de outro crime. IV- Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.9.2012).



    “PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM INDEFERIDA. 1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrada sua real necessidade mediante a satisfação dos pressupostos a que se refere o artigo 312 do CPP. 2. A periculosidade do agente concretamente demonstrada, acrescida da possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC n. 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10 e HC n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10). 3. In casu, a prisão preventiva foi satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto o paciente é portador de vasta e perigosa antecedência infracional, ocupante de elevado status na hierarquia da facção criminosa que se intitula Primeiro Comando da Capital (PCC), da qual é ocupante malgrado custodiado em unidade prisional de regime disciplinar diferenciado” (HC n. 103.716, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 4.11.2011).



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2. Habeas corpus denegado” (HC n. 136.035, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2017).



    10. Dos elementos apresentados nos autos se extrai haver fundamento idôneo para a manutenção da custódia preventiva e a negativa do direito de recorrer em liberdade.



    11. Menciona o impetrante a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidada no sentido da incompatibilidade da fixação do regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva (nesse sentido, de minha relatoria, o HC n. 185.181-AgR, Segunda Turma, DJe 19.6.2020).



    Nos termos dos precedentes sobre a matéria, a concessão da ordem neles determinada não tem a extensão pretendida pela defesa (imediata expedição de alvará de soltura do paciente), especialmente quando se mostram hígidos os fundamentos invocados para a segregação cautelar. Os julgados citados apenas garantem ao paciente aguardar o julgamento dos recursos em estabelecimento adequado ao regime semiaberto, como fixado na sentença (HC n. 189.218, de que fui Relatora, DJe 7.8.2020). Nesse mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.981, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE, DECORRENTE DO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, decorrente do risco de reiteração delitiva. 2. A prisão preventiva imposta a pessoa condenada no regime semiaberto deve ser cumprida em estabelecimento adequado ao regime fixado. 3. O Juízo sentenciante, ao indeferir o direito de o agravante recorrer em liberdade, determinou a expedição da ‘guia de recolhimento provisória na forma da Portaria Conjunta n. 344/2014 do E. TJMG e Resolução n. 113 do CNJ, devendo constar a harmonização com o regime semiaberto’, o que afasta a alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto. 4. Agravo interno desprovido” (HC n. 203.302, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021).



    Mesmo a assentada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto imposto na sentença condenatória não se mostra de aplicação linear e objetiva, não dispensando a análise concreta das circunstâncias do caso. Em recente julgado, de 4.3.2022, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal, em decisão unânime, reafirmou a a legitimidade de manutenção da prisão cautelar, ainda que não aplicado o regime fechado de cumprimento da pena (especialmente nos casos de fundado risco de reiteração delitiva). Tem-se no voto condutor do julgado, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes: 



    “ No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada.



    Na espécie, registrei que Como se vê, a sentença, ao condenar o recorrente à pena de 8 anos de reclusão, considerou subsistirem os requisitos para a manutenção da preventiva. Fundamentou a decisão com base na garantia da ordem pública, traduzida como salvaguarda da própria comunidade, isto é, da tranquilidade e da incolumidade da população, especialmente à vítima. Além disso, constatou-se não haver alteração nos motivos pelos quais foi decretada a prisão .



    Ademais, a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de não haver compatibilidade da vedação ao direito de recorrer em liberdade com o regime inicial semiaberto. Nesse sentido: HC 104.188/DF-AgR, rel. Min. Ellen Gracie, DJe 1º.10.2010; HC 114.288/RS, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.6.2013; HC 118.257/PI, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 6.3.2014; HC 126.704, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.5.2016; HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.5.2017; HC 148.335/MG, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 5.10.2017; e HC 149.744/RJ, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 14.11.2017.



    Todavia, a Corte não refutou a legitimidade da prisão preventiva para acautelar a sociedade da reiteração delitiva em certos casos, a qual pode ser mantida ainda que fora da aplicação do regime fechado.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Mantidos os fundamentos da decisão agravada, porquanto não infirmados por razões eficientes, é de ser negada simples pretensão de reforma” (HC n. 209.018-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 4.3.2022).



    12. Na espécie, a custódia cautelar tem como um de seus fundamentos o risco de reiteração delitiva, o que, nos termos do precedente citado, afastaria o alegado manifesto constrangimento ilegal.



    13. No julgamento da impetração pelo Tribunal estadual, depreende-se que a orientação deste Supremo Tribunal teria sido observada, pelo que o paciente estaria aguardando o julgamento de seus recursos em estabelecimento compatível como regime prisional semiaberto, tendo o voto condutor do acórdão reconhecido expressamente ser “possível a compatibilização entre a segregação cautelar e o regime semiaberto, desde que obedecido o regime fixado na sentença” (fl. 12, 
doc. 6). 



     



    Não se comprova tenha o juiz competente teria descumprido o direito vigente e determinado a manutenção do paciente em regime mais gravoso que aquele fixado na sentença. 



    14. Anote-se, ainda, que a defesa também não providenciou a juntada do andamento atualizado da ação penal, para demonstrar o trânsito em julgado para a acusação e a impossibilidade de alteração do regime prisional menos gravoso imposto pela sentença condenatória, em eventual recurso de apelação do Ministério Público estadual.



    14. Pelas peculiaridades do caso, não há como antecipar-se ao pronunciamento a ser feito pelo Superior Tribunal de Justiça. A relevância do alegado não autoriza a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício, estando a questão jurídica nela tratada pendente de apreciação definitiva por aquele Tribunal que, de posse das informações prestadas, decidirá com a maior brevidade possível sobre o mérito do habeas corpus nele impetrado.



     Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelos órgãos judiciários apontados como coatores, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora